Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709974-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIRO DAL PONT AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDEMIRO DAL PONT contra decisão proferida pelo Juízo de origem, que declinou da competência nos autos da ação de conhecimento promovida contra BANCO DO BRASIL SA, determinando a redistribuição do processo para a Comarca de Meleiro/SC. Alega, em suma, que na forma dos arts. 46 e 53, III, a, do CPC, é competente a Justiça distrital por se encontrar a sede do requerido, Banco do Brasil, nesta Capital da República. Defende que de acordo com a Súmula 33 do STJ, em se tratando de competência relativa, não pode ocorrer o declínio de ofício quando a parte optou por um dos foros igualmente competentes Busca, a concessão de tutela de urgência para que o feito continue a tramitar perante o Juízo da origem, e, no mérito, o reconhecimento da competência do Juízo a quo para processamento e julgamento da ação. É o relatório. DECIDO. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), tendo postulado a gratuidade de justiça, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratam os autos originários de pleito que busca promover a produção antecipada de prova relativa a cédulas de crédito rural financiadas junto ao Banco do Brasil S.A., para fins de futura proposição de liquidação e/ou cumprimento de sentença coletiva (ACP no 94.8514-1/Recurso Especial 1.319.232/DF), por meio das quais busca a parte autora, ao cabo, a condenação da instituição financeira “a proceder ao recalculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices mencionado”, consoante se extrai dos pedidos declinados junto à petição inicial de ID origem 188973835. Ocorre que a aludida ação civil pública, cujo título judicial ampara a pretensão da parte autora, ainda que em sede preparatória, não transitou em julgado, encontrando-se em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, autuado sob o recurso extraordinário n. 1.445.162/DF, o qual teve a repercussão geral reconhecida com o estabelecimento do seguinte tema: “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (DJE publicado em 23/2/2024). Verifico, outrossim, que em 11/3/2024 fora publicada decisão proferida naqueles autos de lavra do relator, Min. Alexandre de Moraes, com o seguinte teor: (...) “Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa”. – grifo nosso Com efeito, não faz sentido a continuidade de demandas relativas ao tema afetado, notadamente envolvendo o aludido critério de reajuste em contratos rurais nos termos postos alhures, enquanto não definida a viabilidade de tal tese, cuja apreciação pelo STF orientará de maneira vinculante todas as demandas aforadas em território nacional. Da mesma maneira, não se verifica a utilidade na tramitação de demandas preparatórias, tais como a proposta na origem, nem tampouco no que tange à definição de sua competência, visto que sua sorte depende igualmente da definição da questão de fundo de direito em sede de repercussão geral, após a qual o trâmite eventualmente retornará ao trâmite regular, inclusive quanto aos debates àquela acessórios ou vinculados. Dessa feita, estando o feito originário, bem assim a presente irresignação recursal, abarcados pelo Tema 1.290/STF em virtude da coincidência do pleito autoral com a matéria afetada, ainda que se tratando de questão de competência para processamento de demanda preparatória para a execução provisória, como na espécie, deve ser observado o sobrestamento determinado pela Suprema Corte. Considerando que o processo originário deverá ser suspenso pelo Juízo de origem em razão da decisão mencionada alhures, resta prejudicada a análise da tutela de urgência, que poderá ser eventualmente apreciada quando do dessobrestamento dos autos por determinação do STF, momento após o qual se oportunizará ao agravado o exercício do contraditório. Diante do exposto, determino a suspensão do presente recurso, com base na determinação exarada pelo relator do RE 1.445.162/DF (Tema 1.290/STF), até ulterior deliberação da matéria por aquele Supremo Tribunal Federal. Comunique-se ao Juízo da causa, inclusive para que suspenda o processo originário, cadastrando como motivo a existência de decisão do relator em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, Tema 1.290/STF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator